Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-92.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais e testemunhais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo e resolução da lide - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais e testemunhais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo e resolução da lide - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS - Sentença que julgou improcedente a ação ao fundamento de que não ficou demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do contrato – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Negócio jurídico perfeito, válido e eficaz – No caso dos autos, a prova documental produzida demonstra que o autor apelado tinha pleno conhecimento do ambiente empresarial, tanto que vinha exercendo a administração da sociedade desde a sua constituição. Além disso, a transferência das quotas do réu DAVIDSON foi acompanhada de empresa especializada, tendo o próprio autor fixado o valor a ser pago ao réu pela aquisição das quotas – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.